Tribunal: TJMT
Processo: 1047216-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047216-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DA CUNHA - CPF: 062.285.421-68 (APELADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DA CUNHA - CPF: 062.285.421-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
/APELADO(S)
:

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

APELANTE(S)/
APELADO(S):

JOAO BOSCO DA CUNHA
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DOCUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRI
O
A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
A
DEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. POSSIBILIDADE. RECURSO
DA
CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

PARCIAL
PROVIMENTO. RECURSO DE JOÃO BOSCO DA CUNHA. DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória,
determinando que o requerente restitua em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo ser compensados os valores creditados em conta bancária da parte autora
, em razão
dos descontos indevidos a título de empréstimo
s
não contratados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve
contratação válida do empréstimo consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A
instituição financeira apelante
alega a regularidade da contratação dos empréstimos, sustentando a inexistência de conduta ilícita e de dano moral indenizável.

2. O consumidor apelante
contesta a compensação dos valores depositados em sua conta bancária, alegando a ausência de comprovação do depósito.

3.
O conjunto fático-probatório demonstra que a instituição financeira não comprovou a autenticidade dos documentos e áudio apresentados, falhando em seu ônus probatório.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, respondendo pelos danos causados por falha na prestação de serviços.

5.
Não há provas de má-fé por parte da instituição financeira, o que impede a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

6.
A compensação dos valores depositados na conta do
consumidor
apelante é devida, conforme comprovado pelos extratos bancários apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de Crefisa S.A. parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente. Recurso de João Bosco da Cunha
desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo consignado não comprovada pela instituição financeira configura falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar por danos morais e materiais, com restituição simples dos valores descontados indevidamente.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16/05/2017
;

TJ-MT
–

N.U
1001576-61.2021.8.11.0044, Rel
.

Nilza Maria Possas De Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
.
28/03/2023,
pub.
05/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível
da Comarca
de Cuiabá, que julgou procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica e o contrato de empréstimo consignado, determinando que o requerente restitua em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devendo ser compensados os valores creditados em conta bancária da parte autora,
em razão do descontos indevidos de contrato de empréstimo consignado
não contratado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

1.
1. Da ausência de conduta ilícita – Regular contratação.

1.
2. Da inexistência de dano moral indenizável.

1.
3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

1.
4. Da impossibilidade da restituição em dobro.

2. Das razões recursais da parte apelante JOAO BOSCO DA CUNHA.

2.1. Da necessidade de afastamento do abatimento de valores supostamente depositados em conta bancária do consumidor.

O apelado

JOAO BOSCO DA CUNHA
apresentou suas contrarrazões (ID.
244693200
), rebate
ndo
as alegações da
institui
ção financeira
, e defendendo o desprovimento recursal.

A parte apelada
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, embora devidamente intimada deixou de apresentar suas contrarrazões (ID. 244693201).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

APELANTE(S)/APELADO(S):
JOAO BOSCO DA CUNHA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica e o contrato de empréstimo consignado, determinando que o requerente restitua em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo ser compensados os valores creditados em conta bancária da parte autora, em razão do descontos indevidos de contrato de empréstimo consignado não contratado
.

1. Das razões recursais da parte apelante CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

1.
1. Da ausência de conduta ilícita – Regular contratação.

O assunto trazido nessa vereda, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, a parte apelante sustenta
que os contratos no.
:
050610026788 (R$ 1.812,12); 050610026872 (R$ 1.099,99); 050610031298 (R$ 2.914,10); 050610029650 (R$ 5.664,63)
, bem como, não houve o depósito dos referidos valores em sua conta bancária, por tais razões
, os descontos são indevidos.

A instituição financeira apelante, por outro lado, sustenta a regular contratação dos referidos empréstimos pelo consumidor, motivo pelo
qual, assevera ter
operado
em exercício regular do direito ao efetuar os descontos.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica
ventilada pelo banco apelante
deve ser rejeitada,
pois
,
o conjunto fático-probatório evidencia
a falha na prestação do serviço
. Embora tenha juntado aos autos documentos
, bem como, áudio da suposta
no esforço de comprovar a
contratação
dos referidos empréstimo
s
, todavia,
deixou escoar a oportunidade de comprovar a
autenticidade
de tais
arquivos probatórios
, diante da impugnação específica promovida pelo consumidor
.

Nesse sentido se manifestou o juízo
a quo
(ID.
244693188
):

“
In
casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração da legalidade na contratação, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimado, apesar de acostar aos autos os supostos documentos originais dos contratos em discussão via
IDs
. 137800886, 137800890 e 137801496, além da suposta contratação telefônica via ID. 137801494, não pugnou pela realização de perícia, não comprovando, por consequência, a licitude dos descontos realizados na conta corrente desta.
”

Logo, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar
a
autenticidade dos documentos
,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
–
Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.
2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto
em conta bancária do consumidor,
perpetrado pela instituição financeira apelante, de serviço não contratado pel
o
apelad
o
, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.
3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

1.
4. Da impossibilidade da restituição em dobro.

Com relação a tal tese, acerca da impossibilidade da devolução em dobro, entendo que deve ser acolhido, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante da ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, cujo cálculo deve ser apurado em liquidação de sentença.

2. Das razões recursais da parte apelante JOAO BOSCO DA CUNHA.

2.1. Da necessidade de afastamento do abatimento de valores supostamente depositados em conta bancária do consumidor.

Aduz o consumidor, ora apelante,
a necessidade de reforma de r. sentença, isto porque,
a determinação de compensação
entre os valores
depositados em conta bancária do apelante e o proveito econômico
obtidos judicialmente, não tem base diante da ausência d
e
comprovação do efetivo
depósito em conta
.

Em análise ao caderno processual, vislumbro que razão não assiste
ao
apelante,
pois, o extrato juntado
aos autos pelo consumidor
(
ID. 244692694 – pág. 2
)
,
em
contraste com o TED
informado pelo banco apelado
(
ID. 244693176
)
, comprovam
a concessão do valor em conta do apelante
. Desse modo,
com o escopo de evitar o enriquecimento ilícito, a teor do previsto no art. 884 do Código Civil
, deve ser mantida a sentença
que determinou a compensação.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO EXISTÊNCIA. CONSUMIDOR QUE USOU O VALOR CREDITADO. QUESTÃO OMITIDA NA INICIAL. CONSUMIDOR QUE NÃO DEPOSITOU VALORES NOS AUTOS. DESCONTOS OCORRIDOS HÁ ANOS. INSURGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL VALOR A SER RECEBIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Não comprovada a contratação do empréstimo, ilegais os descontos de valores em conta do consumidor. 2- Inexistente abalo à moral da apelante, que, a despeito de não ter contratado, usou os valores, não consignou estes fatos em juízo e não depositou no feito os
valores usufruídos. Além disso, os descontos estão sendo realizados desde 2015, tendo a ação sido ajuizado apenas em 2021, de modo que não vejo que sua honra foi ferida. 3- Diante da comprovação de concessão do valor em conta da apelada, possível o ressarcimento do valor em juízo, com compensação dos valores até então descontados, de forma simples, não em dobro.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001576-61.2021.8.11.0044, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2023).

Em virtude dos fatos registrados nos autos, rejeito o presente pleito recursal.

Conclusão

Por essas razões,
conheço do recurso da
JOAO BOSCO DA CUNHA
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, e
conheço do recurso
da CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim reduzir o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, afastar a devolução em dobro, devendo ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé perpetrada pela instituição financeira apelante
,

mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, §11, do CPC)
em face
da apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
, bem como, deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do apelante
JOAO BOSCO DA CUNHA, em razão da ausência de arbitramento pelo juízo a quo.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024